Tribunal: TJES
Processo: 5008866-94.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008866-94.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA BERTTI PETER
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008866-94.2025.8.08.0014

RECORRENTES:
BANCO AGIBANK S.A e MARIA DA PENHA BERTTI PETER

RECORRIDOS:
OS MESMOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DESCONTOS IMPRÓPRIOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM R$ 4.000,00. RECURSO DO AGIBANK DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO TAMBÉM DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença reconheceu a inexistência dos contratos nº 1528024152 e 1528024149, determinou a cessação dos descontos indevidos, ordenou o cancelamento da portabilidade do benefício previdenciário, fixou restituição em dobro, autorizou compensação entre valores creditados indevidamente e eventuais débitos pretéritos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O Agibank, em recurso amplo, pretende reverter integralmente a decisão, sustentando validade contratual, inexistência de dano moral e inaplicabilidade da restituição em dobro. A Autora, por sua vez, insurge-se apenas quanto ao quantum indenizatório, buscando sua majoração.

2. Após análise conjunta das razões recursais e de todo o conjunto probatório, verifica-se que a instituição financeira não apresentou qualquer elemento técnico que permita reconhecer manifestação de vontade da consumidora. Os documentos acostados limitam-se a telas sistêmicas e informações unilaterais, totalmente incapazes de demonstrar contratação válida. Ausentes assinatura presencial ou eletrônica qualificada, certificação digital, dados de IP, geolocalização, biometria, gravação de voz ou qualquer meio minimamente idôneo para atribuir à Autora a celebração dos contratos impugnados. A suposta contratação não se aperfeiçoou, e a ausência de comprovação mínima da vontade inviabiliza qualquer pretensão de reforma da sentença nesse ponto, impondo-se a manutenção do reconhecimento de inexistência das avenças.

3. A portabilidade do benefício previdenciário, igualmente, foi realizada sem autorização válida, caracterizando violação da boa-fé objetiva e prática abusiva. A movimentação de verba alimentar sem anuência da titularidade configura lesão direta à segurança financeira da consumidora, razão pela qual a determinação de cancelamento da portabilidade e retorno dos depósitos ao banco de origem deve ser preservada. Da mesma forma, os descontos realizados com base em contratos inexistentes representam prática ilícita, atingindo direito essencial da Autora e justificando a manutenção da ordem de cessação imediata de tais cobranças.

4. A restituição em dobro encontra amparo inequívoco no art. 42, parágrafo único, do CDC. Não se verifica engano justificável, uma vez que, mesmo após a impugnação da consumidora, os descontos continuaram sendo realizados sem qualquer justificativa plausível. A instituição financeira não logrou demonstrar boa-fé ou diligência mínima na apuração da irregularidade, circunstância que afasta qualquer possibilidade de restituição simples. A compensação autorizada pelo juízo a quo, entre valores creditados indevidamente e eventuais débitos remanescentes de contratos pretéritos, apresenta racionalidade jurídica e preserva o equilíbrio patrimonial, evitando enriquecimento sem causa, devendo igualmente ser mantida.

5. No que se refere ao dano moral, a conduta da instituição financeira transcende o mero aborrecimento, pois envolve descontos irregulares incidentes sobre verba alimentar, portabilidade indevida e imputação de contratação inexistente, o que compromete a segurança financeira e emocional da consumidora. A indenização fixada em R$ 4.000,00 observa estritamente o parâmetro consolidado por esta Turma Recursal em casos idênticos, sendo medida proporcional, razoável e compatível com o grau de reprovabilidade da conduta. A majoração pretendida pela Autora não encontra justificativa fática ou jurídica, pois o valor arbitrado já corresponde ao patamar usual em demandas envolvendo contratação inexistente, descontos indevidos e violação da boa-fé objetiva. Da mesma forma, a pretensão do Agibank de reduzir ou excluir a condenação não encontra respaldo, porque o conjunto dos atos ilícitos praticados gerou evidente dano à personalidade da consumidora.

6. Assim, analisando-se simultaneamente todas as questões suscitadas nos dois recursos, verifica-se que nenhum fundamento apresentado é capaz de infirmar a sentença, a qual enfrentou adequadamente todos os aspectos da controvérsia, aplicou corretamente a legislação consumerista e encontrou respaldo suficiente no acervo probatório. Tanto o recurso do Agibank quanto o recurso da Autora devem, portanto, ser rejeitados, impondo-se a integral manutenção da decisão recorrida.

7. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8. Condeno ambos os recorrente aos pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) para a parte autora, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)